Tribunal: TJDFT
Processo: 0725970-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725970-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ADAURI MANOEL DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704557-76.2021.8.07.0003 iniciado por ADAURI MANOEL DE OLIVEIRA (agravado), aplicou-lhe multa pelo descumprimento de ordem judicial, determinando-lhe, em seguida, o pagamento desta penalidade no prazo de quinze dias. Eis o teor do decisum questionado (ID. 131091043 dos autos de origem): “Tendo em vista que a executada não cumpriu com a determinação deste juízo, aplico multa de R$ 5.000,00 prevista na decisão de id 121689032, sem prejuízo do sequestro da quantia para o autor adquirir diretamente o medicamento. A mesma decisão determinou o sequestro da quantia em valor suficiente para o exequente adquirir, diretamente, o medicamento. O executado havia informado o desabastecimento do medicamento Caprelsa. Os orçamentos juntados em id 122700685 são todos desse medicamento. Assim, fica o autor intimado a informar se esse medicamento ainda está em mercado ou se pretende algum dos substitutos indicados pela médica. Deve, em qualquer dos casos, apresentar 3 orçamentos para que seja promovido o sequestro da quantia, no prazo de 15 dias. Desde já, fica o executado intimado a pagar a multa de R$ 5.000,00, no prazo de 15 dias. Consigno que esse valor é independente do valor do medicamento. Não promovido o depósito judicial do valor da multa, ele será acrescido no bloqueio do valor do medicamento.” Em suas razões recursais (ID. 37960182, p. 01-14), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a multa deve ser afastada, pois não há qualquer ilegalidade na conduta praticada pela recorrente em virtude do medicamento exigido não constar como obrigatório no rol da ANS (p. 04-05); b) embora não esteja obrigada a fornecer, cumpriu com a obrigação determinada e “vem fornecendo o medicamento de forma reiterada e continuada” (p. 06); c) a interrupção no fornecimento do medicamento deveu-se por seu desabastecimento no mercado desde 01 de fevereiro de 2022, “momento em que os laboratórios apresentaram o requerimento junto a ANVISA e a ANS do que está ocorrendo” (p. 06); d) caso mantida a multa, o seu valor deve ser reduzido, pois a mesma foi arbitrada de forma desproporcional e desarrazoada (p. 10-13). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e afastar a penalidade imposta ou, ainda, de forma subsidiária, que a multa processual seja reduzida (p. 03-04 e 13-14). Preparo realizado (ID. 37960183). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico ser o caso de não conhecimento do recurso em razão de manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. O núcleo da insurgência recursal é a multa processual arbitrada na origem por força de descumprimento no fornecimento do medicamento Caprelsa 300mg com fundamento no suposto desabastecimento do fármaco junto aos fornecedores. Ocorre, no entanto, que tal tema não é novo no feito de origem e já foi objeto de deliberação na decisão interlocutória de 27 de maio de 2022, momento em que o juízo singular abordou a alegação de desabastecimento e determinou a imediata substituição por outro medicamento com o mesmo principio ativo. Confira-se (ID. 126109855 da origem): “Em 14/04/2022 o autor noticiou o não cumprimento da sentença, visto que desde 04/04/2022 está sem uso da medição, pois a requerida deixou de fornecer o medicamento. Por tal razão, requereu aplicação de multa diária, mas não anexou qualquer documento. O autor novamente comunicou o descumprimento da sentença, à vista da petição ID 122700685. Somente anexou cotação de preços do medicamento. Em petição de id 124405093, a ré informa o desabastecimento do medicamento. Conforme e-mails juntados pela ré, verifico que a parte entrou em contato com os fornecedores para aquisição do remédio, porém não havia disponibilidade em estoque. O autor não apresenta aos autos prova de que negativa do plano em fornecer o medicamento, nem eventual pedido junto ao plano de pedido de esclarecimento quanto ao não fornecimento ou de eventual substituição. O fato de o medicamento está desabastecido das farmácias não decorre de culpa da requerida. Porém, ela não pode se eximir de cumprir a determinação judicial, devendo fornecer medicamento equivalente a depender da prescrição médica do paciente. Como o autor informou em petição de id 125924534 as substituições ao medicamento, deve a ré fornecer e custear os fármacos equivalentes. Tendo em vista que a ré justificou que o não fornecimento se deu por motivo de desabastecimento, deixo de aplicar, por ora, a multa por descumprimento. Porém, deve a ré fornecer ao autor, no prazo de 5 (cinco) dias, medicamento do princípio ativo Vandetanibe 300mg – de qualquer laboratório – como primeira opção. Caso de indisponibilidade deste medicamento, deve fornecer o medicamento Cabozantinibe (Cabometyx), conforme receitado em id 125924540 e 125924540, sob pena de multa por descumprimento. Esclareço que retornando ao mercado o medicamento Caprelsa 300mg, este que deverá voltar a ser fornecido ao autor. Descumprido esta decisão, será aplicada multa por descumprimento. Em caso de não fornecimento do medicamento, deve o autor informar nos autos com documentos que demonstrem o alegado. Abro expediente de 1 dia para ciência do autor.” Da leitura daquela pretérita decisão, nota-se a clara advertência firmada pelo Magistrado de origem, o qual expressamente informa que haverá a aplicação da multa no caso de não fornecimento dos medicamentos lá indicados. Já o valor da multa, por sua vez, foi fixada na decisão de 14 de abril de 2022, momento em que a instancia de origem determinou a retomada do fornecimento do fármaco Caprelsa 300 mg. Veja-se (ID. 121689032, p. 02 da origem): “(...) 1. Determino que a demandada retome o fornecimento do medicamento Caprelsa 300mg a razão de 1 (um) comprimido ao dia ao demandante ADAURI MANOEL DE OLIVEIRA. 2. O prazo para restabelecimento do fornecimento é de 3 dias, sob pena de incidência de multa cominatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de sequestro de quantia suficiente para que o demandante adquira o medicamento diretamente. 3. Sem prejuízo do disposto nos itens anteriores, a demandada poderá apresentar impugnação no prazo de 15 dias, o qual se inicia, independentemente de nova intimação, a partir do transcurso do prazo do item 2 (CPC, art. 536, §4o c/c 525). 4. No caso de descumprimento desta decisão, o demandante deverá juntar, em sua primeira manifestação, três orçamentos do custo de um lote de 30 comprimidos (suficientes para um mês), para que se possa proceder ao sequestro de quantia em aplicações financeiras da ré, de modo a possibilitar a aquisição direta pelo demandante. 5. Intime-se a ré com urgência, por oficial de justiça, em regime de plantão. (...)” Ademais, não se pode olvidar que a agravante AMIL, nos autos do Agravo de Instrumento no. 0714740-81.2022.8.07.0000 – o qual não foi conhecido por esta Relatora por força da deserção – abordou igualmente todos os termos aqui suscitados (incidência da multa por descumprimento e pedido subsidiário de redução), o que configura preclusão, além de evidenciar lamentável abuso no direito de recorrer por parte desta operadora de plano de saúde. Portanto, tratando-se de matéria preclusa, mostra-se inviável reabrir essa discussão, por força do óbice previsto art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”. Este é o entendimento que predomina no âmbito desta Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE MANTÉM A ANTERIOR POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO PRETÉRITA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. 1. A marcha processual caminha sempre à frente, cobrindo as questões irrecorridas com o manto da preclusão, impedindo-se a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto. 2. Em se tratando de tutela provisória, à parte é facultado renovar o pedido quando renovados os pressupostos para sua autorização. Isso não significa que, sem risco de preclusão, possa reiterar sucessivamente o pedido com base em outros documentos, ainda que a seu ver sejam hábeis para amparar o pleito liminar. Se assim fosse, isso implicaria em ofensa ao princípio da preclusão, pois mesmo não sendo suficientes para formação de uma nova convicção do Juízo, permitiria, por via oblíqua, a reabertura do prazo recursal. 3. Se o entendimento do magistrado não resta alterado diante do pedido de reapreciação da matéria, mas mantém a Decisão anterior por seus próprios fundamentos, o Agravo de Instrumento volta-se, na verdade, contra a que já foi atingida pela preclusão, o que torna intempestivo o recurso. 4. Agravo Interno improvido. Decisão que não conhece do Agravo de Instrumento intempestivo mantida. (Acórdão n.993664, 20160020380474AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a TURMA CÍVEL, DJE: 14/02/2017. Pág.: 394/401). Com estas considerações, DEIXO DE CONHECER o presente Agravo de Instrumento, em razão da ocorrência de preclusão sobre o tema. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa esta decisão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora